Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713204-78.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONAN MENDES SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição solicitando a liberação do veículo Renault Clio - Placa: JIQ9F82, argumentando que o Juízo relacionado ao Inquérito de no 0706618-22.2022.8.07.0019 deixou de restituir o citado bem naqueles autos, por existir, nestes autos, controvérsia recursal tratando sobre o mesmo assunto, para fins de liberação, ou não, do referido automóvel. Compulsando os autos, é visto que o automóvel em comento está relacionado a duas investigações (ID no 40198882 – Pág. 4 / 9). Quanto à investigação do presente processo, esta Segunda Turma Criminal, por meio do Acórdão de no 1664496 (ID no 43786786), indeferiu o pedido de restituição pleiteado por RONAN MENDES SOBRINHO, por entender, em suma, que o bem ainda seria imprescindível à elucidação do suposto crime investigado. Posteriormente, noticiou-se que o mesmo veículo também está relacionado a outro suposto crime e, quanto a esse outro pedido de restituição, o Juízo respectivo deixou de se manifestar, considerando que, além de não haver apreensão vinculada àqueles autos, a restituição ou não, seria considerada a partir do decidido no presente processo (ID no 44856348 – Pág. 2). Pois bem. Conforme Despacho de ID no 44178033, a Segunda Turma Criminal já julgou o pedido de restituição relacionado aos presentes fatos/autos. Se ocorreu a alteração fática posterior ao julgamento do apelo do requerente, a via escolhida por ele, nesse momento, se mostra inadequada. De mais a mais, a questão, conforme também explicitada no Despacho, deve ser analisada pelo Juízo a quo (destes autos), até para que não ocorra supressão de instância. Ademais, se a investigação do outro inquérito (de no 0706618-22.2022.8.07.0019) considerou que não há indícios nem de autoria nem de materialidade quanto aos outros fatos, com a utilização do mesmo veículo objeto do presente processo, não significa que o veículo já deixou de ser imprescindível nestes autos, o que revela melhor análise pelo Juízo a quo. Não é demais registrar que não se trata de direito de locomoção, o que, caso preenchidos os requisitos legais, daria lugar à concessão da ordem de ofício. Nos contornos do caso, e nesse momento, decisão monocrática não pode se sobrepor à recente decisão colegiada, sobretudo se não se trata de direito de locomoção, nem de embargos de declaração, nem de outra via adequada à espécie neste grau e nestes autos. Posto isso, considerando que ocorreu o esgotamento recursal do requerente nesta instância, nada a prover. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador